Tribunal: STF
Processo: RE 1441485
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Soldado PMde 2ª classe. Candidato reprovado na fase de investigação social. Possibilidade. Omissão de dado relevante ao preencher formulário de investigação social e perfil comportamental inadequado ao exercício do cargo. A Administração Pública tem a prerrogativa de impor pré-requisitos para admitir servidores em seus quadros. Hipóteses de reprovação previstas no edital do certame. Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade. Sentença que determinou o retorno do candidato ao certame. Reforma. Necessidade. Recurso provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, II, XIII, XIV, LV, LVII, e 37, caput, I e II, da CF.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 22/STF).



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, entendeu pela manutenção do acórdão recorrido. O julgado restou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - RE Nº 560.900, TEMA Nº 22 DO C. STF QUE FIXOU A SEGUINTE TESE “SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL.” - EXCLUSÃO DO CANDIDATO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO NÃO APENAS A EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA OU INQUÉRITOS, MAS O CONJUNTO DE CONDUTAS DESABONADORAS DO AUTOR, COM SUPORTE PROBATÓRIO NOS AUTOS, ANALISANDO OS FATOS QUE REPERCUTEM NA VIDA SOCIAL DO CANDIDATO - PERFIL INCOMPATÍVEL AO CARGO PRETENDIDO - CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 22 - ACORDÃO MANTIDO.



    5. Após a publicação do acórdão de retratação, a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, alegando a necessidade de readequação do julgado, para que seja observado o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. A pretensão recursal não deve ser conhecida.



    8. A jurisprudência desta Corte entende que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, original com negrito)



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.321.270, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.048.176, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.127.497, de minha relatoria.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator